Tribunal: TJDFT
Processo: 0702386-55.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702386-55.2021.8.07.0001 RECORRENTE: RODRIGO BATISTA MOREIRA SAMPAIO RECORRIDAS: B&amp;T CORRETORA DE CÂMBIO LTDA, GRUPO LIDER AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, IEX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, J &amp; B VIAGENS E TURISMO LTDA, J &amp; J - AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, J.P.F. VIAGENS E TURISMO LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. COMPRA DE MOEDA ESTRANGEIRA COM ENTREGA FUTURA. PAGAMENTO REALIZADO. ENTREGA NÃO OCORRIDA. CORRESPONDENTE BANCÁRIO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA GARANTIDORA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. JUROS LEGAIS. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. As instituições financeiras autorizadas pelo Banco Central do Brasil (Bacen) podem contratar empresas para atuar como sua extensão a fim de ampliar atendimento e abranger um número maior de clientes. 2. A corretora apelante, a qual tem autorização do Bacen para operar câmbio de moeda estrangeira, contratou a IEX, J&amp;B e o Grupo Líder como correspondentes para tais operações. Passou, assim, a ser garantidora dos atos realizados pelas suas mandatárias. 3. A alegação de que a operação realizada entre as partes (compra futura de moeda estrangeira) é vedada pelo Bacen não exclui sua responsabilidade. Na condição de instituição contratante de correspondente cambiário, incumbia à corretora garantir o cumprimento da legislação e da regulamentação relativa a essas transações. 4. O art. 406 do Código Civil (CC) dispõe que “quando os juros moratórios não forem convencionados, ou o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional”. 5. O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos (Temas 99 e 112), firmou o entendimento de que a taxa de juros moratórios a que se refere o art. 406 do CC é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic), vedada a acumulação com correção monetária. 6. Na hipótese, não há taxa de juros moratórios convencionada nos contratos de câmbio, o que enseja a aplicação da taxa Selic. 7. De acordo com as informações prestadas pelo Banco Central, o vínculo entre a B&amp;T e o Grupo Líder se encerrou em 20/04/2020, período que engloba a data da realização da quarta e última encomenda de moeda estrangeira (30/01/2020). 8. Recurso do autor conhecido e provido. Recurso do réu conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso V, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 406 do Código Civil e 161, §1o, do Código Tributário Nacional, argumentando que os temas 99 e 112 dos recursos especiais repetitivos do STJ não se aplicam ao presente caso, pois referem-se, respectivamente, à incidência da Taxa Selic a título de juros de mora na atualização da conta vinculada do FGTS, e à aplicação da Taxa Selic para apuração de correção monetária e juros nas ações para pleitear juros progressivos nas contas vinculadas do FGTS. Afirma que não existe correspondência entre a previsão normativa destacada no artigo 406 do Código Civil e a Taxa Selic, seja porque ela faz referência a juros remuneratórios e não moratórios, seja porque ela é praticada em empréstimos interbancários, sem relação com tributos federais. Defende que a taxa de juros aplicável ao presente caso seja a de 1% (um por cento), pois referente à mora no pagamento de tributos. Ao final, pede que todas as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome dos advogados Rafael Ciarlini Ferreira, OAB/DF 46.023, Vinicius Cardoso dos Santos, OAB/DF 44.398, e Eric Avelar Gonçalves, OAB/DF 38.036 (ID 49690832). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso V, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há violação dos arts. 489 e 1.022, ambos do CPC/2015 quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a e apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.001.871/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023). Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à suposta ofensa aos artigos 406 do CC e 161, §1o, do CTN, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. CARACTERIZADA. CONSECTÁRIOS LEGAIS. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. (...) 2. A existência de omissão acerca dos juros moratórios, atualização monetária e honorários de sucumbência justificam a oposição dos embargos de declaração, a fim de prevenir dúvidas posteriores. Precedentes. 3. No caso de ilícito contratual, os juros de mora são devidos a partir da citação. Precedentes. 4. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência no 727.842/SP, firmou o posicionamento de que o art. 406 do CC/2002 trata, atualmente, da incidência da SELIC como índice de juros de mora quando não estiver estipulado outro valor. 5. A correção monetária não constitui acréscimo material à dívida, mas simples mecanismo de recomposição do seu valor monetário em razão do tempo transcorrido. 6. Na hipótese em apreço, a correção monetária deve contar da data em que os recorrentes teriam auferido o lucro que deixaram de perceber (Súmula no 43/STJ). Precedentes. 8. Correção monetária devida desde quando os lucros cessantes eram esperados até o momento da citação, ponto a partir do qual a dívida será corrigida pela Taxa SELIC, que é composta de juros moratórios e de correção monetária, ficando vedada sua cumulação com qualquer outro índice de atualização monetária. (...) 9. Embargos de declaração acolhidos para sanar omissão, sem efeitos infringentes. (EDcl no REsp n. 2.025.166/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023).(g.n.) Assim, “Não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no REsp n. 2.058.358/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 3/7/2023). Por fim, determino que todas as publicações relativas ao recorrente sejam realizadas, exclusivamente, em nome dos advogados Rafael Ciarlini Ferreira, OAB/DF 46.023, Vinicius Cardoso dos Santos, OAB/DF 44.398, e Eric Avelar Gonçalves, OAB/DF 38.036 (ID 49690832). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025